Tribunal: TJPA
Processo: 0805412-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805412-04.2022.8.14.0401

APELANTE: LARISSE NOGUEIRA ABREU, RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA e LARISSE NOGUEIRA ABREU contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, e fixou indenização mínima de R$ 13.287,00 em favor da vítima, mantendo a absolvição quanto ao art. 288 do Código Penal. A defesa sustenta insuficiência probatória e pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, ou se incide a hipótese absolutória do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP consagra o sistema do livre convencimento motivado, impondo ao julgador a apreciação conjunta das provas produzidas sob o crivo do contraditório, vedada a fundamentação exclusiva em elementos informativos da investigação.

A presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) e o princípio do in dubio pro reo impõem à acusação o ônus de comprovar a culpabilidade além de dúvida razoável, nos termos do art. 156 do CPP.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência, comprovantes das transferências via PIX e registros de conversas por aplicativo de mensagens, que evidenciam o prejuízo suportado pela vítima no valor de R$ 13.287,00.

A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo nos elementos documentais e na prova oral colhida em juízo, assumindo especial relevância em crimes patrimoniais praticados mediante fraude eletrônica.

Parte substancial dos valores foi depositada em conta bancária de titularidade da corré, que admitiu o recebimento, saque e repasse a corréu, o qual confirmou ter intermediado a utilização da conta, revelando divisão de tarefas e liame subjetivo entre os agentes.

O tipo penal do art. 171, § 2º-A, do Código Penal não exige que todos os coautores executem diretamente o contato fraudulento com a vítima, bastando a contribuição consciente para a obtenção da vantagem ilícita, nos termos do art. 29 do Código Penal.

A alegação de que terceiro falecido teria idealizado o golpe não encontra respaldo probatório e não demonstra coação ou erro escusável apto a afastar o dolo.

O conjunto probatório forma quadro seguro de autoria e materialidade, não subsistindo dúvida razoável que autorize a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A materialidade e a autoria do estelionato qualificado pela fraude eletrônica restam comprovadas quando a palavra da vítima é corroborada por comprovantes de transferências via PIX e demais elementos colhidos sob contraditório judicial. 2. A adesão consciente ao esquema fraudulento, mediante disponibilização e movimentação de conta bancária para recebimento e repasse de valores ilícitos, caracteriza coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal. 3. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando subsiste dúvida razoável após a análise integral do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CP, arts. 29, 171, § 2º-A, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Criminal nº 0023795-45.2024.8.26.0050, Rel. Ana Zomer, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/10/2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1500166-57.2023.8.26.0161, Rel. Flavio Fenoglio, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA e LARISSE NOGUEIRA ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática do delito previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, bem como fixada indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 13.287,00, mantida a absolvição quanto ao delito do art. 288 do Código Penal.

Em suas razões recursais, apresentadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, os apelantes sustentam, em síntese, a insuficiência probatória para embasar o édito condenatório, invocando o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o princípio do in dubio pro reo. Argumentam que não restou demonstrada, de forma segura, a autoria delitiva, afirmando inexistirem elementos robustos que comprovem a participação consciente e voluntária dos recorrentes na fraude eletrônica narrada na denúncia, razão pela qual pleiteiam a absolvição .

Apresentadas contrarrazões pelo ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, pugna-se pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos colhidos em juízo e pelos comprovantes das transferências realizadas via PIX, destacando-se que os valores foram efetivamente creditados em contas vinculadas aos réus, circunstância que afasta a tese defensiva de fragilidade probatória .

De igual modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a palavra da vítima, corroborada por elementos documentais e pelas circunstâncias fáticas demonstradas na instrução, é suficiente para sustentar a condenação, notadamente em crimes praticados mediante fraude eletrônica, nos quais a dinâmica delitiva evidencia o recebimento dos valores pelos acusados, sendo a negativa de autoria isolada e dissociada do conjunto probatório .

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, por meio do Procurador de Justiça oficiante, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e que não houve equívoco na valoração das provas, estando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, razão pela qual pugnou pela manutenção integral do édito condenatório .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, sustentando a defesa a incidência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O crime de estelionato está tipificado no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro, sendo um delito patrimonial, caracterizando-se pela fraude que leva a vítima ao erro, resultando em prejuízo a ela e vantagem ilícita para o agente. O dolo no estelionato é a vontade de empregar a fraude para obter vantagem indevida, causando prejuízo ao ofendido. A intenção de lesar o patrimônio da vítima é o elemento subjetivo do tipo.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, pelos comprovantes das transferências bancárias realizadas via PIX e pelos registros das conversas travadas por meio do aplicativo de mensagens, elementos estes encartados aos autos e expressamente analisados na sentença. Não há controvérsia quanto à efetiva realização das transferências que totalizaram R$ 13.287,00, tampouco quanto ao fato de que a vítima foi induzida em erro por terceiro que, utilizando-se de fotografia e identidade visual de sua filha, solicitou valores sob o pretexto de necessidade momentânea.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto harmônico de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A vítima, HAROLDO BEZERRA DE MELLO, foi firme ao narrar que, acreditando dialogar com sua filha, efetuou sucessivas transferências para contas indicadas pelo interlocutor fraudulento. A testemunha ISADORA PIQUEIRA DE MELLO confirmou não ter solicitado qualquer quantia, esclarecendo que terceiros utilizavam sua imagem para aplicar golpes. Tais relatos, coerentes e convergentes, constituem prova idônea, especialmente em crimes patrimoniais cometidos mediante fraude, nos quais a palavra da vítima assume especial relevo quando corroborada por elementos externos de confirmação.

Restou incontroverso, pelas provas materiais e orais, que parte substancial dos valores foi depositada em conta bancária de titularidade de LARISSE NOGUEIRA ABREU, a qual admitiu que os montantes ingressaram em sua conta e que procedeu ao saque e repasse a RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA. Este, por sua vez, confirmou ter intermediado a utilização da conta da corré, atribuindo a iniciativa a terceiro falecido, narrativa que, além de não comprovada, revela-se frágil diante do encadeamento lógico dos fatos.

A versão defensiva sustenta que inexistem provas diretas de que os apelantes tenham operado o aparelho telefônico utilizado na fraude. Contudo, o tipo penal do art. 171, § 2º-A, do Código Penal não exige que todos os coautores executem pessoalmente o núcleo do tipo por meio do dispositivo eletrônico. Basta que, mediante divisão de tarefas e liame subjetivo, contribuam de forma consciente para a obtenção da vantagem ilícita.

O que se evidencia dos autos é uma engrenagem delitiva composta por ao menos três agentes: um responsável pelo contato fraudulento com a vítima; outro incumbido da captação e circulação dos valores; e a corré, titular da conta destinatária, que viabilizou a ocultação e o repasse das quantias subtraídas. A dinâmica dos depósitos, os saques imediatos e o repasse subsequente revelam atuação coordenada, afastando a tese de mero favor ocasional ou desconhecimento da origem ilícita dos valores.

A alegação de que os apelantes teriam sido vítimas de terceiro falecido, a quem imputam a idealização do golpe, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório objetivo. Não há nos autos prova de coação, erro escusável ou qualquer circunstância que descaracterize o dolo.

Nesse contexto colaciono as decisões que corroboram a condenação:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em Exame. Apelação interposta pela defesa de Marcos Roberto Guilherme contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, por estelionato, com penas substituídas por restritivas de direitos. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou redução das penas . II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na suficiência das provas para condenação por estelionato e na adequação da dosimetria das penas . III. Razões de Decidir. 3. A sentença comporta parcial reparo .
A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por boletim de ocorrência, transferências via PIX, e depoimentos de vítima e policiais.
4. A defesa não comprovou a tese exculpatória
. A participação de Marcos no esquema fraudulento é evidente pelo uso de sua conta bancária para recebimento de valores ilícitos
. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas a Marcos Roberto Guilherme para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantendo-se o regime aberto e substituição por restritivas de direitos . Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do estelionato estão comprovadas. 2. A dosimetria das penas deve considerar o prejuízo causado à vítima . Legislação Citada: Código Penal, arts. 171, caput, c/c 29, caput; 33, § 2º, alínea c; 44; 107, inciso I. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC nº 446.942/SC, Rel . Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/12/2018. STJ, AgRg no HC nº 766 .850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/3/2023 . STJ, HC nº 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j . 6/12/2018. STJ, AgRg no HC nº 771.598/RJ, Rel. Min . Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/9/2023. STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00237954520248260050 São Paulo, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS . I. Caso em Exame 1.Dois réus que teriam, em conluio entre si bem como com outros indivíduos não identificados, utilizado o smartphone anteriormente roubado da vítima para acessar seus aplicativos bancários e realizar sete transferências bancárias para a conta de um dos réus. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ambos por furto mediante fraude eletrônica, com base no artigo 155, § 4º-B, do Código Penal, por sete vezes, na forma dos artigos 29, caput e 71, todos do Código Penal . A condenação impôs penas de reclusão e dias-multa, em regimes semiaberto e fechado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a conduta praticada pelos réus é atípica, pois um dos réus alega que apenas forneceu a conta bancária, não tendo praticado os ilícitos, e o outro alega que não foi o beneficiário das transferências; (ii) se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) a desclassificação do crime para furto qualificado mediante fraude (artigo 155, § 4º, inciso II) ou receptação; (iv) se possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os sete crimes imputados; e (v) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para uma ré, mãe de filhas menores de idade . III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por boletim de ocorrência, extratos bancários, relatórios de investigação e prova oral, inclusive com confissão parcial de ambos os réus. 4 .
A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores por parte de um dos réus não convence, diante do contexto fático dos autos. Restou demonstrado que o acusado recebeu diversas transações bancárias de valores elevados em curto espaço de tempo, repassou tais quantias a inúmeros terceiros e, ainda, auferiu vantagem econômica ao receber percentual sobre cada operação realizad
a. 5. O tipo penal de furto eletrônico (artigo 155, § 4º-B do Código Penal) foi corretamente reconhecido, eis que as subtrações foram praticadas por meio de um dispositivo eletrônico (smartphone) , não sendo o caso de desclassificação para a qualificadora do artigo 155, § 4º, II do Código Penal ou mesmo de receptação . 6. O pedido de prisão domiciliar é matéria afeta à execução da pena, não sendo possível apreciá-lo em sede de recurso de apelação, até mesmo para que não haja indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e Tese 7 . Recursos defensivos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Sendo a subtração praticada mediante utilização de dispositivo eletrônico ou informático, a conduta se amolda à figura típica prevista no § 4º-B, e não no artigo § 4º, inciso II, ambos do artigo 155 do Código Penal. 2 . A adesão consciente à conduta criminosa afasta a alegação de atipicidade, não sendo necessário que o agente efetivamente pratique a subtração para que tenha concorrido para a prática delitiva. Legislação Citada: Código Penal, arts. 29, caput; 71; 155, § 4º-B. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC nº 718 .028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022 . TJSP, Apelação Criminal 1501218-73.2022.8.26 .0048, Rel. Ivo de Almeida, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/10/2023. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15001665720238260161 Diadema, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2025)

O princípio do in dubio pro reo não se presta a substituir a análise racional do conjunto probatório por conjecturas favoráveis ao réu quando os elementos constantes dos autos formam um quadro seguro de autoria. Dúvida relevante é aquela que subsiste após a análise crítica e integral das provas, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença examinou de forma minuciosa os depoimentos, confrontou as versões apresentadas e fundamentou adequadamente a conclusão condenatória. Não se constata erro na valoração da prova nem inversão do ônus probatório. A negativa de autoria constitui exercício legítimo do direito de defesa, porém isolada frente ao conjunto probatório consistente não possui o condão de infirmar a condenação.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/06/2026